Tribunal: CARF
Processo: 10880.950806/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.950806/2008-00
ACÓRDÃO
3401-013.467 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRIELLO S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PER/DCOMP. IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
No IPI, havendo créditos, apenas o estabelecimento titular é quem poderá
solicitar o ressarcimento, em razão do princípio da autonomia dos
estabelecimentos previsto no art. 51, parágrafo único do CTN.
A declaração de compensação que tenha por finalidade utilizar créditos de
IPI de determinado estabelecimento industrial na compensação com
outros tributos ou contribuições, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, deve ser apresentada em nome deste estabelecimento, ainda que a
apresentação deva ser efetuada pelo estabelecimento matriz da empresa.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.467 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950806/2008-00
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 103/114) interposto em face do Acórdão no
14-39.309 - 5a Turma da DRJ/RPO, assim ementado (e-fls. 96/100):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE UM ESTABELECIMENTO COM
CRÉDITOS DE IPI DE OUTRO ESTABELECIMENTO DA MESMA EMPRESA.
A declaração de compensação que tenha por finalidade utilizar créditos de IPI de
determinado estabelecimento industrial na compensação com outros tributos ou
contribuições, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser
apresentada em nome deste estabelecimento, ainda que a apresentação deva ser
efetuada pelo estabelecimento matriz da empresa.
GLOSA DE CRÉDITO DE IPI. FORNECEDOR INDEVIDAMENTE CONSIDERADO COMO
NÃO CADASTRADO NO CNPJ.
Constatado mero erro que desconsiderou, indevidamente, crédito do IPI relativo a
fornecedor inscrito e ativo perante a Receita Federal, impõe-se a sua correção de
ofício, reconhecendo-se o direito ao crédito glosado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte

Para uma melhor compreensão da questão devolvida, eis o relatório ofertado pela
decisão recorrida:

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade
interposta por ANDRIELLO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ 61.508.727/0001-
79, em contrariedade à homologação parcial da compensação declarada no
PER/DCOMP no 02236.34000.090304.1.3.01-3894, que utilizou o crédito de
ressarcimento de IPI relativamente ao 4o trimestre de 2003, no montante de R$
4.807,75 (quatro mil, oitocentos e sete reais, setenta e cinco centavos). O valor
reconhecido foi de R$ 4.762,72 (quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais,
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.467 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950806/2008-00
3
setenta e dois centavos), insuficiente para liquidar a totalidade do débito
declarado.
É importante mencionar que o referido crédito foi objeto do pedido de
ressarcimento do PER/DCOMP no 11496.44099.090304.1.1.01-6573, documento
no qual a interessada prestou as informações acerca dos créditos e débitos de IPI
havidos no trimestre de referência, conforme se vê às fls. 15/51.
De acordo com o despacho decisório (fls. 2/3) o valor pleiteado não foi
integralmente reconhecido em face de glosas de créditos indevidos e da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento demonstrado era
inferior ao valor pleiteado. Instruindo o despacho decisório no sentido de
evidenciar as mencionadas constatações, os pertinentes demonstrativos de
apuração foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB,
conforme se informa no corpo do despacho decisório, e anexados às fls. 5/8.
Cientificada da decisão em 02/12/2008, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 22/12/2008. Em síntese, aduziu os seguintes argumentos em
sua defesa:
● Não houve a consideração, por parte do Fisco, das informações
constantes da própria Declaração de Compensação apresentada, por meio da qual
requereu-se a compensação do débito de COFINS (R$ 7.661,21) com créditos de IPI
originários dos PER/DCOMP n° 11496.44099.090304.1.1.01-6573 (R$ 4.807,75) e
no 11766.67699.090304.1.1.01-7682(R$ 2.853,46).
● Houve equívoco no preenchimento da Declaração de Compensação.
Na Ficha “Crédito Ressarcimento de IPI”, foram informados os dois pedidos de
ressarcimento de IPI, sendo que um foi informado no campo “N° do PER/DCOMP
Inicial” e o outro foi informado no campo “N° do Último PER/DCOMP”. Não
obstante, é manifesto que o crédito foi demonstrado nos dois PER/DCOMP. Houve
erro de forma na prestação das informações, sendo líquido e certo o direito ao
crédito pleiteado.
● Quanto à glosa efetivada, ela é conseqüência do fato do
estabelecimento emitente da nota fiscal não estar cadastrado no CNPJ. Porém, de
uma simples consulta ao sítio eletrônico da RFB, constata-se que o CNPJ do
emitente da nota fiscal é válido e está ativo perante a própria Receita Federal, o
que torna insubsistente a glosa do crédito.
Ao final, a manifestante requer sejam acolhidas as razões expostas para
julgar procedente a compensação efetuada, dando por extinto o crédito tributário.

Foi neste contexto que a DRJ, revendo parte do despacho decisório, entendeu pela
existência de vício na DCOMP, impediente da homologação almejada. Vejamos, no recorte que
importa:

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.467 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950806/2008-00
4
Em suma, a manifestante explica que utilizou os créditos pleiteados nos
PER/DCOMP
n°
11496.44099.090304.1.1.01-6573
e
no
11766.67699.090304.1.1.01-7682 para compensar o débito de COFINS declarado
na DCOMP no 02236.34000.090304.1.3.01-3894, e que cometeu erro no
preenchimento desta DCOMP, utilizando indevidamente os campos “N° do
PER/DCOMP Inicial” e “N° do Último PER/DCOMP”.
Esclareça-se que o PER/DCOMP n° 11766.67699.090304.1.1.01-7682
pleiteia ressarcimento de créditos de IPI do estabelecimento de CNPJ
61.508.727/0003-30, relativamente ao 4o trimestre de 2003, enquanto que o
PER/DCOMP no 11496.44099.090304.1.1.01-6573, o ressarcimento relativo ao 4o
trimestre de 2003 do estabelecimento de CNPJ 61.508.727/0001-79.
A informação nos campos “N° do PER/DCOMP Inicial” e “N° do Último
PER/DCOMP” referem-se a um mesmo estabelecimento. Na Ficha em que essas
informações foram prestadas, conforme se observa à fl. 12, está claro que estas se
referem a um determinado trimestre-calendário e a um determinado
estabelecimento (pois ali, no campo “Detentor do Crédito”, é preciso especificar de
qual estabelecimento está se tratando). Por decorrência lógica, todas as demais
informações devem estar coerentes com o trimestrecalendário e com o Detentor
do Crédito apontados.
Não se trata de mero erro de forma. A Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, que modificou o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
introduziu profundas alterações no instituto da compensação tributária,
estabelecendo que a compensação é efetuada mediante a entrega de “declaração
de compensação”.
(Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
(...)
Portanto, a entrega da declaração de compensação é um ato, de
iniciativa unilateral exclusiva do sujeito passivo, que modifica um direito, embora
ainda não líquido e certo, que é a utilização de um alegado direito creditório na
extinção de um débito tributário, sob condição resolutória.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.467 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950806/2008-00
5
É certo que, já de longa data, o IPI é um tributo para o qual vigora o
princípio da autonomia dos estabelecimentos. Sujeito passivo detentor do crédito,
em matéria do Imposto sobre Produtos Industrializados, é o estabelecimento.
Neste sentido, a declaração de compensação que tenha por finalidade utilizar
créditos de IPI de determinado estabelecimento industrial na compensação com
outros tributos ou contribuições, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
deve ser apresentada em nome deste estabelecimento, ainda que a apresentação
deva ser efetuada pelo estabelecimento matriz da empresa. Afinal, esta é uma das
razões do preenchimento da Ficha Inicial da DCOMP “Crédito Ressarcimento de
IPI”.
Assim, a falta do cumprimento do requisito imposto pela Lei impede o
reconhecimento dos efeitos de extinção do débito tributário.

O Recurso Voluntário, sublinhando não existir dúvida quanto à existência do
crédito, afirma que a questão é meramente formal e que não é razoável penalizar a contribuinte
pela mera incorreção em suas declarações, havendo ofensa aos princípios da vedação ao confisco,
da moralidade administrativa, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em acréscimo, refere a IN 900/08 (vigente à época) para sustentar que a dúvida
sobre a materialidade do crédito ensejaria a possibilidade de retificação, o que não foi
oportunizado, malferindo diversos princípios constitucionais.

Eis o relatório, Presidente.

VOTO

Observado os requisitos de admissibilidade, conheço da impugnação.

Como antecipado, a Recorrente buscou a compensação de débitos de COFINS com
créditos de IPI, o que não vingou completamente por questões, segundo afirma, meramente
formais.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.467 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950806/2008-00
6
No entanto, a DRJ bem esclareceu o ponto que impedira a homologação total do
pedido. Reveja-se:

Em suma, a manifestante explica que utilizou os créditos pleiteados nos
PER/DCOMP
n°
11496.44099.090304.1.1.01-6573
e
no
11766.67699.090304.1.1.01-7682 para compensar o débito de COFINS declarado
na DCOMP no 02236.34000.090304.1.3.01-3894, e que cometeu erro no
preenchimento desta DCOMP, utilizando indevidamente os campos “N° do
PER/DCOMP Inicial” e “N° do Último PER/DCOMP”.
Esclareça-se que o PER/DCOMP n° 11766.67699.090304.1.1.01-7682
pleiteia ressarcimento de créditos de IPI do estabelecimento de CNPJ
61.508.727/0003-30, relativamente ao 4o trimestre de 2003, enquanto que o
PER/DCOMP no 11496.44099.090304.1.1.01-6573, o ressarcimento relativo ao 4o
trimestre de 2003 do estabelecimento de CNPJ 61.508.727/0001-79.

Como se sabe, em relação ao IPI, temos o princípio da autonomia dos
estabelecimentos1, de forma que a utilização dos créditos deve ser feita por estabelecimentos, ou
seja, separadamente, sem comunicação, como bem esclarece a jurisprudência do CARF, de onde
colho os seguintes julgados:

Numero do processo: 11020.000461/2002-31
Turma: Segunda Câmara
Seção: Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed May 12 00:00:00 UTC 2004
Data da publicação: Wed May 12 00:00:00 UTC 2004
Ementa: IPI.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. As obrigações e os haveres de cada um dos
estabelecimentos de uma pessoa jurídica, no que pertine ao IPI, por força da
autonomia dos estabelecimentos, prevista na legislação de regência desse tributo,
são personalíssimas, isto é, são intransferíveis para outro estabelecimento, ainda
que da mesma firma, salvo expressa autorização legal em contrário.
Estabelecimento, ainda que se trate da matriz, não tem legitimidade para pleitear
eventual direito creditório de outro estabelecimento. Recurso negado.
Numero da decisão: 202-15593
Decisão: Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Fez
sustentação oral pela recorrente, o Dr. José Renato Gazieiro Cella.
Nome do relator: Henrique Pinheiro Torres

1 CTN, Art. 51, Parágrafo único: “Para os efeitos dêste impôsto, considera-se contribuinte autônomo
qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.”
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.467 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950806/2008-00
7

Numero do processo: 10467.903843/2009-82
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 29 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Fri Jan 20 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005 IPI. RESSARCIMENTO. PRINCÍPIO DA
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. À luz do princípio da autonomia dos
estabelecimentos, insculpido no regulamento do imposto, cada um dos
estabelecimentos de uma mesma empresa deve cumprir separadamente as
obrigações
tributárias
principais
e
acessórias.
IPI.
RESSARCIMENTO.
TITULARIDADE DO PEDIDO. Havendo, ao final de cada trimestre-calendário,
créditos do IPI passíveis de ressarcimento, o estabelecimento que poderá requerer
o ressarcimento é o titular desses créditos. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 3301-003.135
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado. (Assinado com certificado digital) Luiz Augusto do Couto Chagas
- Presidente e Relator. Participaram do julgamento os conselheiros Luiz Augusto
do Couto Chagas (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira, José Henrique
Mauri, Marcelo Giovani Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Nome do relator: LUIZ AUGUSTO DO COUTO CHAGAS

Assim, não há como a matriz utilizar-se de créditos de filiais, como almejado nestes
autos, o que, respeitosamente, não considero um simples erro formal, tornando prejudicada a
análise dos demais argumentos, relacionados aos princípios suscitados.

Por tais motivos, conheço e nego provimento ao recurso.

Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.467 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.950806/2008-00
8

Fl. 152
DF CARF MF
Original